Tribunal: STF
Processo: Rcl 71676
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0100413-69.2020.5.01.0033, por suposta violação ao que decidido na ADI 694 e nos Temas 106, 181 e 360 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, a parte beneficiária do ato reclamado requereu "a execução de obrigação de pagar quantia certa referente a título judicial que determinou à entidade pública que adimplisse diferenças de 26,06%, correspondentes a expurgos inflacionários do denominado ‘Plano Bresser’" (eDoc 1, p. 2).



    Relata que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 181 da repercussão geral.



    Sustenta que "o manejo da presente ação de reclamação constitucional visa à necessária observância do entendimento vinculante firmado na ADI 694, cujas razões sustentam as decisões tomadas nos Temas 106 e 360 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal acerca da limitação da execução de parcelas, diante da sucessão de leis no tempo" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "também pretende remediar a aplicação indevida do Tema 181, do STF, dando vazão a presente reclamação com fulcro no art. 988, incisos I a IV, e §4º, do CPC, que determinam a observância da autoridade da decisão vinculante do STF, proferida em ADI, e de acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas, o qual compreende tanto a aplicação devida da tese, quanto a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Ou seja, houve violação à autoridade da decisão do STF, em acórdão proferido em ADI, e em acórdão proferido em regime de repercussão geral, quando se aplicou indevidamente o Tema 181 ao caso concreto" (eDoc 1, p. 7).



    Afirma que "o acórdão emanado do TST merece reforma, pois a condenação à UFRJ a proceder ao pagamento dos reajustes em execução teve como base, fundamentalmente, interpretação tida como inconstitucional pelo STF" (eDoc 1, p. 10).



    Alega que "a discussão dos autos não é sobre os pressupostos recursais, como também não é sobre pressupostos recursais à luz do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição, mas sim, sobre a contrariedade à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, no sentido de que existe coisa julgada eivada de vício quando, à época do julgamento e trânsito em julgado do título executivo objeto de execução, o STF já tinha entendimento firmado no sentido da inconstitucionalidade da norma a qual funda o pagamento (Tema 360 da Repercussão Geral do STF)" (eDoc 1, p. 10-11).



    Salienta que "ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2418/DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade das regras trazidas pelos 741, parágrafo único e 475-l, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 e 535, III, § 5º do Código de Processo Civil atualmente em vigor), entendendo tratar-se de hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade, quando 'a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais'; ou quando 'a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional'; 'desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda'" (eDoc 1, p. 16).



    Assevera que "o repertório de jurisprudência do STF demonstra a existência de inúmeros precedentes anteriores a 01.11.2000, data do trânsito em julgado do título executivo, no sentido do não-cabimento de reajuste que tenha por base o Plano Bresser, por violação ao direito adquirido, sendo que este era o entendimento uníssono da Corte Constitucional" (eDoc 1, p. 20).



    Defende que "o entendimento segundo o qual à época do trânsito em julgado do título do processo de conhecimento não havia declaração de inconstitucionalidade de lei por parte do STF não se sustenta, visto que isto já havia ocorrido em inúmeros precedentes envolvendo o mesmo plano econômico, quando o Tribunal analisou os casos à luz do art. 5º, XXXVI, da CF, proferindo julgamento de mérito sobre eles, como em razão de ofensa aos entendimentos firmados no Tema n. 360/RG por aquela Corte" (eDoc 1, p. 24).



    Pontua que, ao não limitar os reajuste salariais à data-base da categoria, "a autoridade Reclamada aplicou indevidamente a tese jurídica firmada pelo STF na ADI 3395 e no Tema 928, além do entendimento exposto no julgamento do RE 590880, relativo ao Tema 106" (eDoc 1, p. 29), desse modo, "na remota hipótese de não se considerar insubsistente todo o título judicial, em linha com a segunda parte do que foi decidido no Tema 106, que reconheceu a insubsistência do título executivo judicial, e do entendimento firmado no Tema 360, requer-se subsidiariamente o provimento da reclamação para determinar a observância da limitação à data-base da categoria" (eDoc 1, p.30).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido, determinando-se a impossibilidade de pagamento das verbas, oriundas de planos econômicos, contidas no processo nº 0100413-69.2020.5.01.0033, tendo em vista o decidido por esta Corte" (eDoc 1, p. 31)



    Em despacho de 17.09.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 15). 



    As informações foram prestadas (eDoc 29).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 39). 



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 60):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. DECISÃO RECLAMADA BASEADA EM FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO ADI Nº 694/DF, ASSIM COMO NO RE Nº 611.503/SP (TEMA RG Nº 360). INOCORRÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 2.180-35/2001. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE NO ART. 884, § 5º, DA CLT. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 181 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 10, p. 1):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELA ÇÃODO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    Colho do voto (eDoc 10, p. 16):



    “Inicialmente, quanto à alegação de que o debate tem aderência ao Tema 360 do STF, a recorrente busca apreciação de matéria que não foi analisada pela decisão de admissibilidade do apelo e tampouco foi objeto de questionamento pela via de embargos de declaração. Dessa forma, não se encontra prequestionada a discussão, motivo pelo qual não será apreciada.



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice processual do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 do TST (“A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende dedemonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal”), além da incidência da OJ 123 da SDI-II do TST.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos deadmissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    Acrescente-se que ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida.



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão extraordinariamente recorrido não examinou o mérito da controvérsia atinente ao reajuste salarial, tampouco sobre a inexigibilidade do título, mantendo a denegação de seguimento do recurso de revista em razão do óbice processual do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do TST. Logo, não houve teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente